Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744339-36.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARCO AURÉLIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO, FIDELITY HOLDINS &amp; PARTICIPAÇÕES EIRELI, ROYAL COMPANY PARTICIPAÇES EIRELI RECORRIDA: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados associada ao fato de que não foram localizados bens em nome da empresa executada, mas identificado registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial, é de se reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 49-A do Código Civil, e 134, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos necessários para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, pois não restou demonstrado o exercício abusivo da personalidade jurídica, marcado pelo desvio de finalidade, má administração ou pela confusão patrimonial. Afirmam que os imóveis pessoais foram adquiridos com recursos próprios, muito tempo antes da constituição da empresa Garantia Afiançadora Ltda. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49-A do Código Civil, e 134, §4o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diversamente do que alegam os agravantes, os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica não foram presumidos e estão corroborados, documentalmente, na ausência de bens em nome da empresa executada e no registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial” (ID 22334109). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PRETENSÃO DEPENDENTE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Como enuncia a Súmula 7 do STJ, a via do recurso especial é inadequada à impugnação de acórdão quando necessário o reexame do acervo probatório dos autos. 2. No caso dos autos, ao julgar agravo de instrumento originado de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o órgão julgador a quo, atento à hipótese de desvio de finalidade, manteve decisão do juízo da Fazenda Pública pela desconsideração da personalidade da sociedade empresária condenada em ação de improbidade, apontando, de consequência, a responsabilidade dos sócios. 3. O recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, tendo em vista o contexto fático contido no acórdão recorrido não permitir eventual conclusão em sentido contrário (nem sequer para a análise da tese violação do art. 1.022 do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1858057/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025